Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVO BENEFICIÁRIO. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO. VALORES RECEBIDOS PRETERITAMENTE POR PENSIONISTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em interpretação do artigo 46 da Lei 8112/1990, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1009), firmou a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
2 – O surgimento de novo beneficiário para concorrer ao recebimento da pensão por morte de servidor público não acarreta a restituição dos valores anteriormente recebidos pelo pensionista estando este de boa-fé, que é presumida. Por isso, não tendo o Distrito Federal desconstituído a presunção de boa-fé, porque a Agravada não foi sequer notificada para se manifestar no processo administrativo que incluiu nova beneficiária da pensão, mantém-se a tutela de urgência inibitória, deferida na decisão agravada, para o fim de obstar os descontos de valores pretéritos atinentes à redução do benefício pensão por morte.
Agravo de Instrumento desprovido.